Tribunal: TJSP
Processo: 1015623-88.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Apelação – Ação de arbitramento de honorários – Legitimidade passiva – Arbitramento justo e proporcional às circunstâncias – Sentença mantida – Sucumbência integral dos requeridos.

O inconformismo com a conclusão do laudo não o torna imprestável. Tampouco se vê nele indício de que tenha se baseado em mera presunção, pelo contrário, observa-se que foi feito um trabalho minucioso de forma

Ementa:

Apelação – Ação de arbitramento de honorários – Legitimidade passiva – Arbitramento justo e proporcional às circunstâncias – Sentença mantida – Sucumbência integral dos requeridos.

O inconformismo com a conclusão do laudo não o torna imprestável. Tampouco se vê nele indício de que tenha se baseado em mera presunção, pelo contrário, observa-se que foi feito um trabalho minucioso de forma a analisar todo o exposto por ambas as partes. – A pretensão da cobrança de honorários se inicia com o término da prestação de serviços, que ocorre com o trânsito em julgado da demanda em que se deu a prestação de serviços, cessando o mandato ou contrato (art. 206, § 5o, II, do CC). – Não se há de falar em cerceamento de defesa. O inconformismo com a conclusão do laudo não o torna imprestável. Tampouco se vê nele indício de que tenha se baseado em mera presunção, pelo contrário, observa-se que foi feito um trabalho minucioso de forma a analisar todo o exposto por ambas as partes. – De se considerar que foi fixado o mínimo previsto pela OAB, que os autores informaram ter recebido parcelas mensais de honorários contratuais, e por fim, que da demanda supracitada os réus não obtiveram proveito econômico.

Apelações desprovidas, com observação.